Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMINATÓRIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – Incide a teoria da aparência para as hipóteses de pessoa jurídica, localizável no endereço comercial constante de seus estatutos, cujo mandado de citação postal é recebido e subscrito por terceiro que mantém relação de subordinação ou de representação com a mesma.
2 – No caso dos autos, a primeira tentativa de citação postal foi frustrada em decorrência da anotação incompleta do endereço comercial em que a diligência deveria ser efetivada e onde está sediada a pessoa jurídica. Na segunda tentativa, o envio do mandado de citação postal, para endereço residencial em condomínio edilício, onde reside a representante legal da associação, porém recebido por terceiro sem a ciência do destinatário, e que redundou no decreto de revelia, não se revestiu de validade, nos moldes da Teoria da Aparência, pois o recebedor não mantém qualquer relação com a associação ré, nem é presumível que soubesse que a pessoa física mantivesse relação com a pessoa jurídica.
3 – Dado provimento ao recurso.